Tribunal: STF
Processo: ARE 1300479
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, assim ementado (eDOC 13, p. 11):
    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ISONOMIA SALARIAL. PRELIMINARES: PRESCRIÇÃO, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA. AGENTE DE TRÂNSITO. POSSE TARDIA. INDENIZAÇÃO, PROGRESSÃO E PROMOÇÃO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE CONTRAPRESTAÇÃO LABORATIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE JUSTIÇA. DANO MORAL P EJUDIC DO. LITIGÂNCIA DE M -FÉ. AUSENTE COMPROV ÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. 1° PELO DESPROVIDO. 2° RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 19, p. 7).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que faz jus à indenização por danos morais e materiais, uma vez que não foi concedida a progressão e promoção no cargo. Alega-se também que sua nomeação ocorreu por força judicial devido à ilegalidade na mudança do edital em que foi preterido o direito de posse (eDOC 28).
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por não ter demonstrado a existência de repercussão geral (eDOC 32).
    É o relatório. Decido.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 13, p. 5-8):
    “O Apelante alega, em síntese, que a sentença restou omissa quanto ao comando de determinar que a ré efetivasse sua progressão e promoção para a categoria B2 do quadro de Agente de Trânsito ou a que se encontrarem no momento da execução da sentença, equiparando-se às demais servidoras que tomaram possem em 29/09/2005 com pontuação inferior a sua, bem como que fez prova quanto ao dano moral sofrido. 
    Todavia, não assiste razão ao Apelante. 
    Com efeito, o recebimento de salários, progressões e promoções, está atrelado à devida contraprestação correspondente, isto é, o efetivo exercício laboral pois, caso contrário, haveria o enriquecimento sem causa por parte do servidor. 
    (…)
    Dessa forma, não é possível a condenação do ente público ao pagamento de remuneração retroativa (bem como progressão/promoção retroativa), sem a devida prestação do serviço, sob pena de Caracterizar inegável enriquecimento ilícito.
    Considerando o raciocínio acima expendido, o pedido de indenização por danos morais resta prejudicado, uma vez que sua caracterização dependeria do provimento do primeiro pedido.”
    Depreende-se dos autos que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, no sentido de que a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam caso houvesse ocorrido a nomeação. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NOMEAÇÃO TARDIA. PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 629.392, Rel. Min. Marco Aurélio, assentou que “a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.044.912-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14.11.2017).
    “CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES. A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.” (RE 629.392-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 01.02.2018). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de janeiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente